Tribunal: TJSP
Processo: 1000022-20.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FESTA DO CHOCOLATE. PREJUÍZO. RESSARCIMENTO. INVIABILIDADE. DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA. Pretensão jurisdicional voltada ao recebimento do valor do prejuízo apurado ao término do Festival do Chocolate, tal como acordado entre as partes no contrato administrativo. Pleito não acolhido. Inconformismo. Descabimento. Os elementos coligidos aos autos são insuficientes

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FESTA DO CHOCOLATE. PREJUÍZO. RESSARCIMENTO. INVIABILIDADE. DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA. Pretensão jurisdicional voltada ao recebimento do valor do prejuízo apurado ao término do Festival do Chocolate, tal como acordado entre as partes no contrato administrativo. Pleito não acolhido. Inconformismo. Descabimento. Os elementos coligidos aos autos são insuficientes para demonstrar efetivamente o prejuízo alegado. Necessidade de apresentação de notas fiscais ao invés de documento elaborado unilateralmente pela contratada. Estado que somente pode empenhar verbas públicas sob a estrita legalidade. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Sentença mantida. Recurso não provido.